Tribunal: STF
Processo: HC 263513
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.022.542/MG.



    Pelo que se depreende dos autos, “o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 11 meses e 18 dias de reclusão, no regime fechado, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 299 do Código Penal, 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06”.



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que a julgou improcedente. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    No presente writ, a defesa sustenta que o laudo pericial definitivo, imprescindível para comprovar a existência do crime de tráfico, concluiu pela inexistência da substância controlada (Somatropina). Assim, não haveria prova da materialidade do delito, o que tornaria a condenação nula. 



    Argumenta que a denúncia acusava o paciente pelo tráfico de Somatropina, mas a condenação foi mantida mesmo com o laudo negando a presença dessa substância, baseando-se em elementos que não estavam na acusação original, violando o princípio da correlação (ou congruência).



    De início, cumpre frisar que o habeas corpus não é instrumento adequado para revisitar a avaliação das provas realizadas nas instâncias ordinárias, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    [...]



    In casu, o voto condutor no acórdão recorrido destacou que o laudo pericial n. 2021-024-000210-024-011306649-44, utilizando os recursos técnicos disponíveis no laboratório onde fora realizado, não detectou a presença da substância controlada Somatropina, por não ter recursos técnicos para detectá-la, o que não elide a presença daquele fármaco contendo esteroides anabólicos androgênicos relacionados na Portaria SVS/MS n. 344 de 12 de maio de 1998, se realizado os testes em Seção Técnica de Física e Química Legal apropriada. Mesmo porque foi detectada a presença de MANITOL e p-CRESOL, que "fazem parte dos componentes do medicamento Genotropin" (fl. 51).



    A propósito, confiram-se os seguintes fragmentos extraídos do julgamento colegiado:



    "A participação de Leonardo Pinder Fontes na comercialização de tais medicamentos era fundamental e indispensável, na medida em que a maioria dos receituários médicos utilizados era emitida justamente por ele.



    [...]



    Além do mais, por se tratar de médico nutrólogo, Leonardo Pinder Fontes saberia que a quantidade de receitas fornecidas extrapolava o uso individual do medicamento Genotropin.



    Dessa maneira, os elementos presentes nos autos demonstram, de maneira inequívoca, que o autor praticou uma das condutas elencadas no tipo penal do art. 33, caput da Lei nº 11.343/06, prescrevendo medicamento constante Portaria SVS/MS n.º 344/1998 da Anvisa, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Relevante destacar que razão não assiste ao autor quanto à alegação de ausência de comprovação da materialidade do delito previsto no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06. 



    Com efeito, infere-se que o laudo pericial nº 2021- 024-000210- 024-011306649-44 concluiu que “As análises realizadas no material descrito, utilizando os recursos técnicos disponíveis neste laboratório, não detectaram a presença de substâncias psicotrópicas e/ou entorpecentes, esteroides anabólicos androgênicos e tóxicos minerais, bem como as substâncias descritas na embalagem, sendo detectada a presença de MANITOL e p-CRESOL.” (doc. ordem 26, f. 17/20) 



    No entanto, em resposta aos quesitos formulados, registrou-se que “Em relação ao conteúdo da caneta, a Seção Técnica de Física e Química Legal do Instituto de Criminalística não possui recursos técnicos para detectar o princípio ativo (somatropina), tanto no material no material de referência (padrão), quanto no material questionado.” 



    Ou seja, o laudo pericial em questão não concluiu que o material examinado não se tratava de somatropina, mas tão somente atestou que, com os recursos técnicos disponíveis no laboratório, não foi possível detectar a presença da substância buscada (somatropina). 



    Além disso, constatou-se a presença de “MANITOL e p- CRESOL”, e, “conforme descrito na bula do medicamento denominado Genotropin, cada frasco-ampola de duplo compartimento de Genotropin contém somatropina recombinante (correspondente à somatotrofina humana) no compârtimento I e diluente no compartimento II, e como excipientes glicina, manitol, fosfato de sódio dibásico anidro, fosfato de sódio monobásico anidro, cresol, água”. 



    Assim, as substâncias detectadas pelo laudo – “MANITOL e p- CRESOL” – fazem parte dos componentes do medicamento Genotropin. 



    Nesse contexto, uma vez que o laudo pericial não afastou a presença de somatropina, por não ter a Seção Técnica de Física e Química Legal recursos técnicos para detectá-la, não se pode concluir que não se tratava do medicamento Genotropin.



    Isso porque, além de constatadas outras substâncias presentes em sua composição, o acervo probatório dos autos é vasto no sentido de que tal medicamento era de fato prescrito por Leonardo Pinder Fontes e comercializado por Lohan Ramires de Souza Santos. 



    Ressalte-se novamente que, na oportunidade em que foram apreendidas as 25 (vinte e cinco) caixas de Genotropin – posteriormente periciadas – na residência de Lohan Ramires de Souza Santos, também foram apreendidas as respectivas receitas médicas e notas fiscais de compra do medicamento (doc. ordem 3, f. 111), o que corrobora para a conclusão de que a substância analisada era, de fato, somatropina (princípio ativo do Genotropin)." (fls. 49/52).



    Desconstituir o referido entendimento, para absolver o paciente da referida acusação, implica no reexame dos fatos e provas carreados aos autos, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme fundamentado acima.



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço da presente impetração.



    Nesta ação, o impetrante alega reitera os argumentos apresentados ao Superior Tribunal de Justiça e, ao final, requer a concessão da ordem “para cassar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e, reconhecendo a atipicidade da conduta por ausência de materialidade delitiva, absolver o Paciente da imputação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, determinando-se o recálculo da pena e a fixação do regime prisional adequado aos crimes remanescentes”.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020)



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente